Tribunal: TJSP
Processo: 1020747-77.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais – Sentença de parcial procedência – Contrato coletivo - Reajustes anuais aplicados de forma abusiva – Prescrição decenal – Ré que não comprova legalidade dos reajustes aplicados – Reajustes da ANS que devem ser aplicados – Prescrição trienal que, no entanto, deverá ser respeitada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais – Sentença de parcial procedência – Contrato coletivo - Reajustes anuais aplicados de forma abusiva – Prescrição decenal – Ré que não comprova legalidade dos reajustes aplicados – Reajustes da ANS que devem ser aplicados – Prescrição trienal que, no entanto, deverá ser respeitada quanto à devolução dos valores pagos a maior - Recurso da ré não provido e provido em parte o do autor.